Tribunal: TJMT
Processo: 0012290-79.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012290-79.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO - CPF: 049.436.718-02 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ERROR IN JUDICANDO
– FATOS OCORRIDOS ANTES DA INTRODUÇÃO DA LEI N. 12.850/2013 – PENA DEFINITIVA RETIFICADA – EVENTUAL OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PREJUDICADA ANTE A INCIDÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO – EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Tendo em vista que a pena cominada ao tipo penal – art. 342,
caput
, CPP – na época dos fatos (18.8.2011) previa a pena de reclusão, de 1 a 3 anos, além de multa, é inegável a ocorrência de equívoco na aplicação da reprimenda que levou em consideração aquela prevista no tipo penal, com a redação dada pela Lei n. 12.850/2013.

Ainda que possa ser anulada a sentença para fins de oferecimento de eventual suspensão condicional do processo, a anulação afasta o marco interruptivo para fins do fenômeno da prescrição, de sorte que, com a retificação da reprimenda para 1 ano de reclusão, verifica-se a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida entre a data do oferecimento da denúncia até a presente data.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 12290-79.2016.811.0042 (código 436034), que tramitou no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Elias Eduardo Rodrigues Stocco
foi denunciado e processado pela prática do crime descrito no artigo 342, § 1o, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta delitiva para a figura tipificada no artigo 342,
caput
, do Código Penal, e, via de consequência, fixou a reprimenda em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos, consoante os termos da sentença em anexo (Id 27142957).

Por intermédio de advogado constituído,
Elias Eduardo Rodrigues Stocco
interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id 31239979) que seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória, uma vez que, com a desclassificação do delito atribuído na inicial acusatória, para a figura descrita no artigo 342,
caput
, do Código Penal, e levando em consideração que na época dos fatos (18.8.2011) a reprimenda cominada ao tipo penal não ultrapassava 3 anos de reclusão, deveria ser proporcionado ao sentenciado a suspensão condicional do processo, consoante entendimento da Súmula 337/STJ.

Por outra vertente, entende que a conduta perpetrada seria atípica, haja vista que na ação penal em que ele foi ouvido como testemunha, ficou comprovado o fundado temor de prestar declarações incriminatórias não apenas contra os acusados do crime de corrupção, mas também de se autoincriminar.

Alternativamente, pede a revisão da reprimenda aplicada, precipuamente porque a pena cominada ao crime em comento, na época, previa a pena de 1 a 3 anos de reclusão, devendo ser observado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id 53821469) reconhecendo que assiste razão ao apelante no tocante a não observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, de sorte que os autos deveriam ser encaminhados ao Ministério Público para se manifestar sobre a suspensão condicional do processo.

Acrescenta que, tendo em vista que já ocorreu o trânsito em julgado para a acusação e que a pena ficou estabelecida no mínimo legal, a reprimenda deverá ser retificada para 1 ano de reclusão, e, consequentemente, com a anulação da sentença, fica afastado o marco interruptivo para a incidência da prescrição da pretensão punitiva – razão pela qual deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda, no judicioso parecer (Id 64071984) manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Falso testemunho – Condenação – Nulidade absoluta suscitada ante ao não oferecimento da suspensão condicional do processo, em razão da parcial procedência da denúncia; atipicidade da conduta e lei penal mais benéfica que impõe a redução da pena – Preliminar de nulidade do processo, com a devolução dos autos à origem, para que o Ministério Púbico seja instado a se manifestar sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo – Mérito: Absolvição ou redução da pena imposta – Parcial procedência da denúncia – Condenação do apelante por falso testemunho simples, nos termos do art. 342, caput, do CP – Época do fato (18.08.2011) – Pena prevista de 1 (um) ano a 3 (três) anos de reclusão, com redação anterior a Lei no 12.850/13 – Error in judicando – Irretroatividade da lei posterior mais gravosa – Lei no 12.850/13 inaplicável para o caso dos autos – Desclassificação da conduta qualificada, atribuída na denúncia, para simples – Juízo singular que deveria ter encaminhado os autos ao órgão ministerial de primeiro grau para que fosse verificada a hipótese de oferecimento da suspensão condicional do processo – Súmula no 337 do c. STJ – Preliminar acolhida – Promotoria que sustenta, nas contrarrazões, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa – Hipótese apresentada que enquadra-se na prescrição em perspectiva ou virtual, o que é vedado pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores – Incidência da Súmula no 438 do c. STJ e julgados deste e. TJMT – Parecer pelo provimento parcial do recurso para que seja acolhida a nulidade apontada, com a consequente remessa dos autos ao Juízo singular para que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao apelante.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto
.

Conforme relatado,

Elias Eduardo Rodrigues Stocco
foi denunciado e processado pela prática do crime descrito no artigo 342, § 1o, do Código Penal, e, após o deslinde da instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta para a figura tipificada no artigo 342,
caput
, do Código Penal, e, fixou-lhe a reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

No presente apelo, almeja, primeiramente, que seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória, pois, havendo a desclassificação do delito para a figura descrita no artigo 342,
caput
, do Código Penal, e levando em consideração que na época dos fatos (18.8.2011) a reprimenda cominada ao tipo penal não ultrapassava 3 anos de reclusão, deveria ser proporcionado ao sentenciado a suspensão condicional do processo.

Por outra vertente, entende que a conduta perpetrada seria atípica, ao argumento de que ficou comprovado nos autos o fundado temor de prestar declarações incriminatórias não apenas contra os acusados do crime de corrupção mas também de se autoincriminar.

Alternativamente, pede a revisão da reprimenda aplicada, precipuamente porque a pena cominada ao crime em comento, na época, previa a pena de 1 a 3 anos de reclusão, devendo ser observado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Contudo, verifica-se que no presente caso deve ser reconhecida a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Primeiramente, embora de um lado seja desnecessário tecer repetições acerca dos fatos narrados na inicial acusatória, é imprescindível esclarecer que os fatos relacionados teriam ocorrido em 18.8.2011.

Naquela oportunidade, a pena cominada ao tipo penal – art. 342, CPP – era de reclusão, de 1 a 3 anos, além de multa. Somente com a introdução da Lei n. 12.850/2013 é que alterou-se a reprimenda, estabelecendo-a no limite de 2 a 4 anos.

Dessarte, é imperioso reconhecer que assiste razão à defesa e ao representante ministerial no que diz respeito à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Elucidando melhor a questão, tem-se na hipótese que a magistrada
a quo
considerou que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao sentenciado, bem como inexiste circunstância agravante e causas de aumento, de modo que a pena final a ser retificada nesta oportunidade não deve ultrapassar 1 ano de reclusão – não havendo falar em violação à Súmula 438/STJ, como disse o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, porquanto não se trata de pena hipotética, mas de pena concretamente aplicada, ante a observação da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

De outro lado, com a anulação da sentença, para fins de eventual oferecimento da suspensão condicional do processo, como é direito do apelante, é cediço que a anulação da sentença afasta o marco interruptivo para fins do fenômeno da prescrição.

Dito isso, tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação, não resta alternativa senão reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É que, tendo em vista que a reprimenda definitiva deve ser fixada em 1 ano de reclusão, verifica-se na hipótese que o prazo prescricional regula-se em 4 anos, consoante inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, considerando que a denúncia foi recebida em 1o.6.2016 (Id 27139980), e a sentença agora anulada, tem-se que até a presente data já decorreu prazo superior a quatro anos, tempo exigido para a ocorrência do fenômeno prescricional.

Apenas a título de elucidação, ainda que possa ser cogitada a hipótese de que, primeiramente, deve ser oportunizado ao representante ministerial o oferecimento da suspensão condicional do processo, basta ao acusado não aceitar, e, por consequência, após o deslinde processual, a pena a ser eventualmente aplicada deve inegavelmente ser estabelecida em 1 ano de reclusão, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus,
como já dito.

Por todo o exposto, anulo a sentença condenatória, e,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade de
Elias Eduardo Rodrigues Stocco,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020